Tribunal: TJDFT
Processo: 0712355-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP).
II - Questão em discussão
2. Definir se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação do acusado.
III - Razões de decidir
3. Consolidou-se a compreensão de que, no delito de receptação, quando houver a apreensão de produto de crime em poder do réu, incumbirá a ele demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Esta Corte possui entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação acerca da presença de dolo.
IV – Dispositivo:
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2044162, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025; TJDFT, Acórdão no 2047540, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17/09/2025.